Tribunal: TJMT
Processo: 1014486-13.2021.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1014486-13.2021.8.11.0015

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

RelatorA
:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCA MARIA DOUTOR MOREIRA - CPF: 799.478.832-72 (APELANTE), RODRIGO RIBAS COUTO - CPF: 086.760.167-12 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO)].

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO ADENDO DO 1º VOGAL PARA MANTER A CONDENAÇÃO EM RESTITUIÇÃO
EM DOBRO
, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELA 2
ª
VOGAL”.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual entre a autora e o banco apelado, declarou nulas as cédulas de crédito e determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente. O juízo de origem afastou a condenação por danos morais, sob o fundamento de que a situação não ultrapassaria os meros aborrecimentos cotidianos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) determinar se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral passível de indenização;

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os descontos indevidos em proventos previdenciários de caráter alimentar caracterizam dano moral in
re

ipsa
, pois violam direitos da personalidade e comprometem a subsistência do beneficiário.

2. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, respondendo pelos danos decorrentes de fraudes bancárias no âmbito de suas operações.

3. O quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem prova de relação jurídica válida, configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais.

2. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes bancárias em suas operações é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJ-MT, AC 0001784-53.2015.8.11.0018, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 12/02/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1201789/MS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 15/03/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Francisca Maria Doutor Moreira contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais.

A autora ajuizou a ação buscando o reconhecimento da inexistência de relação contratual com o apelado e a declaração de nulidade dos débitos decorrentes das Cédulas de Crédito Bancário nº 010012573837 e nº 010013161023, alegando que não realizou as contratações que deram origem aos descontos em seu benefício previdenciário. Requereu, ainda, a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica e declarou nulas as cédulas de crédito, determinando a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, afastou o pedido de indenização por danos morais, entendendo que a situação não ultrapassou meros aborrecimentos cotidianos e que não houve inclusão do nome da autora em cadastros restritivos de crédito ou outra situação excepcional que justificasse a reparação extrapatrimonial (id 269081287).

Em suas razões, a apelante sustenta que os descontos indevidos em seu benefício previdenciário comprometeram sua subsistência e lhe causaram abalo moral significativo. Alega que a fraude, por si só, caracteriza o dano moral
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo moral concreto. Requer, assim, a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 35.000,00.

Em contrarrazões, o apelado Banco C6 Consignado S.A. pugna pela manutenção da sentença, defendendo a inexistência de dano moral indenizável. Argumenta que a situação vivenciada pela autora não ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano e que não houve qualquer constrangimento que justificasse a reparação extrapatrimonial. Sustenta que a instituição bancária adotou medidas de segurança em suas operações e que, mesmo em caso de fraude, não há presunção automática de sua responsabilidade por danos morais.

O apelado destaca que a autora obteve a anulação dos contratos e a restituição dos valores descontados, não tendo sofrido prejuízos patrimoniais irreparáveis ou comprometimento de sua honra ou imagem. Subsidiariamente, requer que, caso seja reconhecido o direito à indenização, o quantum indenizatório seja fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (id 269081291).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

A controvérsia central reside na análise sobre a configuração ou não do dano moral decorrente da fraude que resultou em descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante.

Inicialmente, importa destacar que a relação jurídica estabelecida entre a autora e o banco apelado está regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, considerando-se a vulnerabilidade do consumidor frente ao fornecedor de serviços bancários.

No caso, a apelante alegou não ter contratado os empréstimos consignados que originaram os débitos em sua conta bancária e comprovou que os valores foram indevidamente descontados de seus proventos previdenciários, afetando diretamente sua subsistência (id 269080332). A sentença reconheceu a inexistência da relação contratual e determinou a devolução em dobro dos valores, mas afastou o pleito de indenização por danos morais sob o argumento de que o ocorrido não ultrapassaria os limites dos aborrecimentos cotidianos.

Ocorre que os descontos indevidos em proventos de aposentadoria ou pensão, especialmente quando oriundos de fraudes bancárias, configuram violação aos direitos da personalidade e ensejam indenização por danos morais, independentemente da comprovação de prejuízo concreto.

Nesse sentido, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, segundo a qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Esse entendimento decorre da teoria do risco do empreendimento, segundo a qual quem aufere lucro na atividade econômica deve arcar com os riscos inerentes à sua operação, inclusive fraudes praticadas por terceiros em seus sistemas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais é firme no sentido de que o desconto indevido sobre verbas de caráter alimentar enseja indenização por dano moral, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto, pois o dano é presumido (in
re

ipsa
):

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora configuram dano moral passível de indenização; e (
ii
) verificar se a repetição do indébito deve ser em dobro, em razão de suposta má-fé da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A retenção indevida de valores em benefício previdenciário, destinado à subsistência da autora, caracteriza lesão à dignidade e segurança financeira, configurando dano moral que ultrapassa os meros dissabores cotidianos.

(...)

5. Embora configurado o ato ilícito, não há nos autos elementos que demonstrem má-fé da parte ré, o que afasta a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. O quantum indenizatório, arbitrado em R$ 10.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso, como a condição de hipossuficiência da autora e a gravidade dos danos sofridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem prova de relação jurídica válida, configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais.

2. A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé, sendo inadmissível na ausência dessa demonstração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AC 0001784-53.2015.8.11.0018, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. 12/02/2020.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1201789/MS, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, j. 15/03/2018.

TJ-MT, AC 0000069-66.2015.8.11.0085, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, j. 29/01/2020.

(N.U 1028201-90.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 17/02/2025)

No presente caso, a apelante teve descontos efetuados diretamente em seus proventos de pensão em razão de contratos fraudulentos, fato que, por si só, extrapola os limites dos meros aborrecimentos cotidianos. O constrangimento e a angústia vivenciados pela apelante diante da supressão indevida de parte de sua renda mensal justificam a reparação pleiteada.

Quanto ao valor da indenização, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração o caráter compensatório e pedagógico da reparação civil. Embora a apelante pleiteie a fixação do valor em R$ 35.000,00, entendo que o montante de R$ 10.000,00 se mostra adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos fins compensatórios e desestimulando a reiteração de condutas semelhantes por parte da instituição financeira.

Quanto à repetição do indébito, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que o consumidor cobrado indevidamente tem direito à devolução em dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

No entanto, conforme jurisprudência citada acima: "Embora configurado o ato ilícito, não há nos autos elementos que demonstrem má-fé da parte ré, o que afasta a repetição do indébito em dobro" (TJMT, AC 1028201-90.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 12/02/2025, DJE 17/02/2025). No caso, não há provas suficientes de que o banco tenha agido com dolo ou intuito de fraudar a consumidora, razão pela qual a devolução dos valores deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, devendo ser afastada essa previsão da sentença.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para condenar o Banco C6 Consignado S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta decisão.

Reformo a sentença no ponto referente à repetição do indébito, determinando que a restituição ocorra de forma simples, e não em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)
:

Eminentes pares
,

Acompanho o voto da Relatora, com exceção da reforma da sentença quanto à repetição do indébito, que estabeleceu que deve ocorrer de forma simples, e não em dobro. Isso porque
,
não há pedido expresso nesse sentido, mas
somente
requerimento de arbitramento de danos morais, de modo que a condenação em restituição simples configuraria decisão
extra petita.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Adiro ao adendo do voto do 1º vogal, Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
2ª VOGAL
):

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025.